Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708624-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA RODRIGUES DIAS AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CELIA RODRIGUES DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, complementada pelos Embargos de Declaração rejeitados (id. 116154498, dos autos originais) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0714407-50.2018.8.07.0007) deflagrado por RICARDO HENRIQUE MATOS, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a penhora sobre o imóvel de propriedade do Agravante, por entender não estar acobertado pela impenhorabilidade. Eis o teor da decisão recorrida: “(...)Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RICARDO HENRIQUE MATOS contra ANA CELIA RODRIGUES DIAS. No trâmite da demanda, foi deferida a penhora dos direitos possessórios e/ou direitos aquisitivos do imóvel situado na Rua 4 Sul, Lote 11, apt. 1507, Águas Claras/DF, e vagas de garagem o 123 e 145. A parte executada apresenta impugnação à penhora ID 68725856, ao argumento de que o imóvel objeto da constrição se trata de bem de família, portanto, impenhorável nos termos legais. Insurge também quanto à avaliação realizada no imóvel e sustenta o excesso de penhora. Em relação às arguições apresentadas pela parte executada, no que se referem à avaliação do imóvel e ao excesso de penhora eventualmente verificado, deixo de conhece-las, eis que intempestivas, consoante certificado no ID 81043916. No entanto, por ser matéria de ordem pública, em que pese a manifesta intempestividade da impugnação ID 84881003, há que se analisar e conhecer da presente arguição quanto à alegação de impenhorabilidade, por se tratar supostamente de bem de família. A impugnante relata que manteve união estável com o "de cujus", Sr. Roberto Andersen Cabral de Oliveira, adquirindo um imóvel para moradia da família, localizado na Quadra 104, Praça Tiziu, apartamento 404, em Águas Claras/DF. A fim de valorizar o bem deixado pelo falecido como herança, cabendo à executada 50% e o restante às suas 2 (duas) filhas, negociou a venda para aquisição de uma casa em Vicente Pires/DF, na Rua 3,B, Chácara 42, Lote 17, o qual foi objeto de permuta no apartamento penhorado nestes autos, situado na Rua 4 Sul, em Águas Claras/DF. Afirma a impugnante que lá reside com suas filhas e pleiteia a desconstituição da penhora. Anexa aos autos algumas certidões negativas emitidas por Cartórios de Registro de Imóveis do DF, bem como documentos relacionados ao condomínio em que se localiza o imóvel. A parte credora, ainda que intimada para se manifestar acerca da impugnação (ID 85515728), quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. Pois bem. A lei 8009/90, no seu art. 1o estabeleceu que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. A executada não logrou demonstrar a natureza do imóvel penhorado, deixando de apresentar aos autos outros documentos a fim de caracterizá-lo como bem de família. Em que pese a juntada de algumas certidões negativas, pela executada não foi demonstrado que o imóvel penhorado se trata efetivamente do único bem imóvel da devedora. É certo que as certidões negativas emitidas pelos registros de imóveis competentes não são o único meio de se demonstrar a impenhorabilidade do bem, sendo possível reconhecer esse caráter caso se verifique, por outras formas, que o imóvel constrito é o único bem do devedor, e que nesse resida com sua família. No entanto, não é o caso dos autos, uma vez que as alegações e documentações apresentadas pela executada são insuficientes para o acolhimento desta impugnação. Diante do exposto, REJEITO a impugnação da penhora, pelos motivos acima delineados. Preclusa a presente decisão, prossigam-se com as determinações precedentes constantes no ID 68150413, bem como na decisão proferida em sede de embargos de terceiro, de no 0701858-03.2021.8.07.0007. (...)” id. 111676606, dos autos na origem. Irresignada, a Agravante interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais, sucintamente, defende que a penhora realizada sobre o único bem utilizado para residência da devedora viola os princípios constitucionais e o bem de família. Nesse contexto, afirma não ter o Juízo a quo considerado as provas produzidas nos autos, as quais amparam a alegação de que o imóvel, objeto da penhora, ostenta natureza de bem de família. Acrescenta ter acostado novos documentos aos autos (certidões de todos os cartórios de imóveis do Distrito Federal), pugnando para que fossem recebidos e considerados, pois demonstram que de fato reside no local com sua família, sendo este seu único bem imóvel. Assevera ser inconfundível que houve penhora de bem de família e, por esse motivo, há de ser declarada nula a decisão que manteve a penhora sobre o único imóvel da Agravante, por afronta ao art. 1o da Lei 8.099/90 e artigos 6o e 5o, XI da Constituição Federal que asseguram o direito à moradia. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Pugna, nesses termos, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para rejeitar a impugnação apresentada e consequente manutenção da penhora sobre o imóvel de titularidade da Agravante, decorreu da ausência de demonstração de que o referido imóvel caracterizaria bem de família, a teor do que dispõe o artigo 5o, da Lei no 8.009/90. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, em uma análise não exauriente e própria desta fase processual, observa-se que os documentos trazidos pela recorrente anunciam ser o imóvel penhorado o único bem registrado em seu nome, circunstancia que, em tese, poderia caracterizá-lo como bem de família (id. 113949231, dos autos na origem). Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem, com a promoção de atos executivos, tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora